Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728955-62.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADRIANO LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição protocolizada por ADRIANO LIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, manuscrita, na qual busca a desclassificação da conduta objeto da Ação Penal n. 0702629-62.2022.8.07.0001 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. Na petição de ID: 39091166, a Defensoria Pública informou que houve interposição de recurso de apelação nos autos n. 0702629-62.2022.8.07.0001, o qual está pendente de julgamento. Lado outro, destacou que não encontrou fundamentos jurídicos para complementar o pedido do requerente. Pois bem. Tendo em vista que o pedido em exame já é objeto de recurso de apelação, da relatoria da eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, nada há, pois, a ser decidido por esta Relatoria. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, nos termos da fundamentação supra. Ao arquivo. I. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador